Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704955-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. F. S. REPRESENTANTE: RAQUEL BATISTA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que indeferiu a concessão da tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente na determinação de que esta fosse matriculada em escola próxima da sua residência, preferencialmente no Centro de Ensino Fundamental 404 da Samambaia Sul (Samambaia/DF), ou, sucessivamente, arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. A agravante alega que a questão trata de direito fundamental da criança à educação – garantido pelo texto constitucional, pela Lei Orgânica do Distrito Federal, pela Lei n. 9.394/1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no RE 592.581, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Assegura que sua argumentação evidencia, com sobras, por um lado, a verossimilhança do direito, assentada em prova inequívoca, e, por outro, a necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento da agravante caso fique fora da escola. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para, desde já, suspender a decisão agravada, e, ato contínuo, determinar a obrigação de fazer ao agravado no sentido de promover a matrícula da agravante em estabelecimento próximo da sua residência, preferencialmente no Centro de Ensino Fundamental 404 da Samambaia Sul (Samambaia/DF), ou, sucessivamente, arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. Por fim, postula a confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o agravado tem a obrigação de matricular a agravante em escola próxima à sua residência. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi contemplada com uma vaga na Escola Classe 412 de Samambaia, localizada na mesma região administrativa em que a agravante reside. Contudo, sua genitora não aceitou a vaga, ao argumento de que a escola fica distante da residência, e de que a oferta de transporte escolar gratuito também não atende às necessidades da criança. O ente distrital esclarece que a disponibilização de vagas demanda espaço físico e quantitativo de estudantes por ano escolar. Acrescenta que, ao longo do ano letivo, pode-se solicitar transferência/matrícula na escola pretendida e, no surgimento de vaga, efetua-se o procedimento (ID n. 57986803, p. 10-14 dos autos originários). O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que buscam o amparo estatal, razão por que é feita uma triagem, por profissionais da área, para que sejam contempladas aquelas que mais necessitam. A lista de espera é elaborada de acordo com critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para criança de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. Não se trata de questionar o dever do Estado de garantir o direito à educação, pois esse dever tem sede constitucional e legal (art. 208, inc. IV, e art. 227, ambos da Constituição Federal; art. 53, inc. V, e art. 54, inc. IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 4o, inc. II, art. 29 e art. 30, inc. I, da Lei n. 9.394/1996). A fim de que esse e outros direitos se tornem efetivos, e não apenas promessas, o Poder Judiciário tem o dever de compelir o Estado a cumprir as obrigações constitucionalmente previstas. A dificuldade para o operador jurídico se apresenta quando, no caso concreto, o exercício de um direito colide com o exercício de outros direitos de mesma estatura. Se a parte agravante tem direito à educação (e efetivamente tem), as outras crianças também. Inexistindo vagas suficientes para garantir a todos o exercício desse direito, o Poder Judiciário acabará por violar o princípio da isonomia se deferi-lo a quem se vale (ainda que legitimamente) do direito de ação. Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de crianças em escolas públicas, deve ser observada a lista de espera. O atendimento à pretensão da parte agravante, pelo menos em sede de cognição sumária, resultará na preterição de outras crianças devidamente inscritas, que aguardam há mais tempo na lista e a quem também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. Há claro conflito de interesses, que deve ser solucionado ponderando-se os valores envolvidos. Cabe registrar, ainda, os bem lançados fundamentos da decisão agravada, a seguir transcritos: “Diversamente do alegado, não há descumprimento estatal na oferta de educação. De acordo com a documentação acostada, a requerente foi contemplada com vaga ESCOLA 404 de SAMAMBAIA-DF. Entretanto, recusa-se a frequentar a aludida escola por querer estudar em outra perto de sua casa. Eventual transferência para o estabelecimento educacional pretendido deve observar a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação para tal mister. Ademais, o atendimento à pretensão da parte autora poderia culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos as quais aguardam há mais tempo na lista, acarretando em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia.” A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter sido preterida no preenchimento da vaga e, por isso, não se vislumbra violação do seu direito à educação, razão pela qual não se mostra possível a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10